Tribunal: STF
Processo: Rcl 82674
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, em 1º.8.2025, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, ao conceder a ordem e restabelecer a progressão de regime ao beneficiário, no julgamento do Habeas Corpus n. 1.014.894/SP, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal. 



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 5ª RAJ, da comarca de Presidente Prudente/SP, na Execução Penal n. 0000541-38.2018.8.26.0637, teria concedido a progressão ao regime aberto ao beneficiário Jeferson Weslei Ferreira Bento, sem determinar a realização do exame criminológico (fls. 106-114, e-doc. 8).



    O Ministério Público de São Paulo interpôs o Agravo em Execução Penal n. 0000126-98.2025.8.26.0996 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em 10.2.2025, a Sexta Câmara de Direito Criminal deu provimento ao agravo, reconduzindo o beneficiário ao regime semiaberto até que seja realizado exame criminológico (fls. 139-146, e-doc. 8).



    Contra esse acórdão, a defesa do beneficiário impetrou o Habeas Corpus n. 1.014.894/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 2.7.2025, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, concedeu o habeas corpus, para restabelecer a progressão ao regime aberto ao beneficiário (fls. 6-8, e-doc. 9).



    3. Nesta ação, o reclamante destaca que “Jeferson Weslei Ferreira Bento, reincidente, cumpre pena pela prática de tráfico de drogas, equiparado a hediondo, e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido” e que “a conjugação desses fatores, consistentes na reincidência específica, natureza grave dos delitos e potencial lesividade social elevada, revela padrão de criminalidade persistente que transcende o mero cumprimento da fração temporal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma haver, na decisão reclamada, “inidônea limitação, desproporcional e irrazoável, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada, ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência dessa Corte Suprema” (fl. 5, e-doc. 1).



    Alega ser evidente “o descumprimento da Súmula Vinculante 26 ao se impedir a realização do exame criminológico que havia sido determinado por decisão judicial devidamente fundamentada” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Pelo exposto, instruída esta ação com cópias do Habeas Corpus nº 1014894/SP, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, requer a Vossa Excelência sua distribuição com urgência, bem como: 



    a) a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável, nos termos do art. 989, II, do Código de Processo Civil, o que significará suspender a eficácia da decisão, de forma a obstar a imediata progressão de regime de cumprimento de pena sem a realização do exame criminológico, diante da probabilidade do direito e do perigo da demora; 



    b) a requisição de informações ao Ministro Rogerio Schietti Cruz, da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (SAFS, Quadra 6, Lote 01, CEP 70095-900, Brasília/DF), nos termos do art. 989, I, do Código de Processo Civil, no prazo de 10 (dez) dias; 



    c) a citação do beneficiário do ato, Jeferson Weslei Ferreira Bento (com endereço informado nos autos como sendo “Penitenciária de Assis – fls. 579), para, nos termos do artigo 989, inciso III, do Código de Processo Civil, apresentar contestação, no prazo de 15 dias; 



    d) após regular processamento, a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem: 



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.



    6. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a submissão do beneficiário à realização de exame criminológico, com os seguintes fundamentos:



    “O agravado cumpre um total de 07 anos, 03 meses e 20 dias de reclusão, com término previsto para o dia 06/06/2027, pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo, sendo, ainda, reincidente em crime doloso. 



    A partir daí, em que pese tenha havido o devido resgate do lapso temporal necessário para a progressão de regime, não há como se considerar esteja preenchido o requisito subjetivo para obtenção do benefício. 



    Isso porque, a progressão de regime, ao longo da execução, tem como objetivo viabilizar a reintegração do reeducando à sociedade, avaliando a gradativa modificação de seu comportamento, até que ele possa recuperar plenamente sua liberdade. 



    Para alcançar os benefícios previstos na Lei de Execução Penal (LEP), o reeducando deve, não só superar as frações de cumprimento da pena imposta e, assim, atender ao critério objetivo exigido, como também, deve satisfazer requisitos subjetivos, demonstrando comportamento adequado e aptidão para o convívio social. 



    Em relação a este último ponto, o legislador concebeu o exame criminológico. A perícia, inicialmente obrigatória, depois, em razão de alteração legislativa, passou a ser facultativa, ficando a critério do Juízo da execução determinar, fundamentadamente, a sua realização em casos excepcionais. 



    Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula vinculante 26, facultando ao Magistrado a determinação ou não da providência de acordo com o caso concreto. 



    Na mesma esteira, o Superior Tribunal de Justiça também firmou entendimento de que a satisfação do requisito subjetivo para a concessão de benefício na execução penal não estava condicionada à realização do exame criminológico, enunciando na Súmula 439 que se admite ‘o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada’. 



    Ocorre que, na prática, verificou-se que o exame criminológico é, de fato, ferramenta de extrema importância para a avaliação da situação pessoal dos condenados e os debates sobre a questão ganharam nova dimensão. Nesse cenário, foi editada a Lei nº 14.843/24, em vigor desde a data de sua publicação, em 11.04.2024, e que alterou algumas disposições da LEP sobre monitoração eletrônica, saídas temporárias e dispôs, mais uma vez, sobre a avaliação de equipe multidisciplinar para fins de progressão no regime. 



    A nova redação dada ao artigo 112, § 1º, da referida lei prevê, agora, a realização do exame criminológico como meio de aferição do bom comportamento e da satisfação do requisito subjetivo, sendo, portanto, medida obrigatória na análise de possibilidade de progressão. 



    In verbis: 



    Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: 



    (...) § 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão. (Redação dada pela Lei nº 14.843, de 2024). 



    Observa-se, assim, que a nova legislação tornou novamente indispensável o exame criminológico para a progressão de regime e estabeleceu, expressamente, a sua exigência para que o reeducando tenha acesso ao regime mais brando de cumprimento de pena. 



    Nesse particular, em atenção à fundamentação da decisão atacada e dos argumentos da defesa, vale mencionar que esta Corte não desconhece a recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, que entendeu pela impossibilidade de aplicação retroativa da Lei nº 14.843/2024 (Habeas Corpus nº 200670-GO, julgado em 23/08/2024). No entanto, é de se considerar que o julgado não tem caráter vinculante. 



    Diante desse cenário, ressalto que este Tribunal vem se posicionando no sentido de que não se vislumbra na nova legislação violação a direito individual, uma vez que é opção do legislador traçar diretrizes de política criminal, não cabendo ao Judiciário modificar a lei. 



    Ademais, em se tratando de norma processual, pois se refere à prova, tem-se que sua aplicação é imediata em atenção ao princípio do tempus regit actum, nos termos do art. 2º CPP, de modo que a realização de exame criminológico é mesmo obrigatória, pois a decisão impugnada foi proferida aos 18 de dezembro de 2024 (fls. 24/26), ou seja, após a publicação da lei. 



    Em suma, no caso em exame, ao tempo da análise dos requisitos para a progressão de regime, as normas processuais em vigor já exigiam a obrigatoriedade do exame criminológico. (...)



    Ainda que assim não fosse, no caso, a realização do exame criminológico se mostra necessária não só em razão da obrigatoriedade legal ora imposta, mas também em razão da gravidade dos delitos praticados e do histórico criminal do sentenciado. 



    Não se verifica, portanto, mérito para a progressão de regime prisional, observando-se que, em execução penal, a dúvida se resolve em prol da sociedade. Assim, a realização do exame criminológico é necessária. 



    Desta forma, a r. decisão que se impugna deve ser reformada e o benefício concedido cassado, devendo o sentenciado ser previamente analisado por uma equipe multiprofissional habilitada, de forma que se possa avaliar, de maneira global, se a sua periculosidade diminuiu e que ele pode ser promovido para um regime mais brando, onde a vigilância é menos rigorosa. 



    Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, para cassar a decisão que concedeu a progressão e determinar que outra seja proferida após a realização do exame criminológico” (fls. 141-148, e-doc. 8).



    7. O Superior Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus em favor do beneficiário, para deferir a progressão ao regime aberto, nos seguintes termos:



    “(...) consoante a jurisprudência desta Corte Superior, ‘[a] exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14.843/2024, constitui, pois novatio legis in pejus incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. [...] A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal’ (RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 23/8/2024, destaquei.) 



    Aliás, no que tange às limitações impostas também pela Lei n. 14.843 /2024, o Supremo Tribunal Federal, por intermédio de decisão do Ministro André Mendonça, salientou que ‘tendo em vista o princípio da individualização da pena, o qual também se estende à fase executória, consistindo em inovação legislativa mais gravosa, faz-se necessária a incidência da norma vigente quando da prática do crime, somente admitida a retroatividade de uma nova legislação se mais favorável ao sentenciado (novatio legis in mellius)’ (RHC n. 200.670/MG, DJe de 28/5/2024 , grifei). 



    Na mesma oportunidade, concluiu o Ministro André Mendonça ‘pela impossibilidade de retroação da Lei nº 14.836, de 2024, no que toca à limitação aos institutos da saída temporária e trabalho externo para alcançar aqueles que cumprem pena por crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa — no qual se enquadra o crime de roubo —, cometido anteriormente à sua edição, porquanto mais grave (lex gravior)’.



    Em face de tal compreensão, asseverou o Superior Tribunal de Justiça que, ‘no âmbito do Supremo Tribunal Federal, ao analisar as modificações trazidas pela Lei n. 14.843/2024 no direito às saídas temporárias, o Ministro André Mendonça, relator do HC n. 240.770/MG, entendeu que se trata de novatio legis in pejus, incidente, portanto, aos crimes cometidos após o início de sua vigência. [...] Cabe estender esse raciocínio à nova redação do art. 112, § 1º, da LEP, que passou a exigir exame criminológico para progressão de regime, de modo que deve ser mantido o entendimento firmado na Súmula n. 439/STJ, segundo o qual ‘admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.’ (AgRg no HC n. 929.034/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 4/10/2024.)” (fls. 6-7, e-doc. 9).



    8. A Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao determinar a realização do exame criminológico, realçou a “gravidade dos delitos praticados e [o] histórico criminal do sentenciado” (fl. 146, e-doc. 8).



    Na espécie, consideradas as peculiaridades do caso concreto, a realização de exame criminológico foi determinada com adequada fundamentação, divergindo o ato reclamado da jurisprudência predominante sobre a matéria, incluído o enunciado na Súmula Vinculante n. 26. Assim, por exemplo:



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 26. Pedido de exame criminológico fundamentado. Ausência de novos fundamentos. 1. A parte agravante não trouxe novos fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida. 2. Entendo que a fundamentação do juízo reclamado foi adequada, tendo em vista que considerou as circunstâncias do delito e traços da personalidade do reclamante para justificar a realização do exame criminológico. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 49.059-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 11.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) Ausência de violação da Súmula Vinculante 26, uma vez que o Magistrado da execução criminal apresentou fundamentação idônea e suficiente para requisição do exame criminológico, qual seja a necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para seu retorno ao convívio social. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.085-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 5.7.2021).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo colegiado, no Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica a impetração. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO – EXAME CRIMINOLÓGICO. Para efeito de progressão de regime, considerada a prática de crime hediondo ou equiparado, poderá ser determinada a realização de exame criminológico, sem prejuízo da avaliação dos pressupostos objetivos e subjetivos, com o fim de analisar se o condenado apresenta condições suficientes a progredir no regime de cumprimento da pena – verbete vinculante nº 26 da Súmula do Supremo” (HC n. 147.097, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 28.11.2019). 



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e restabelecer a decisão proferida pela Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo na Execução Penal n. 0000126-98.2025.8.26.0996.



    Oficie-se, com urgência, ao Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 1.014.894/SP, ao Desembargador Marcos Correa, do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator do Agravo em Execução Penal n. 0000126-98.2025.8.26.0996, e ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 5ª RAJ, da comarca de Presidente Prudente/SP (Execução Penal n. 0000541-38.2018.8.26.0637), para ciência e imediato cumprimento desta decisão, enviando-se-lhes cópias, por meio eletrônico.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora